Tribunal: TJBA
Processo: 8002308-29.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002308-29.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE BARBOSA NETO

Advogado(s)
:
ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. NATUREZA CONSTITUCIONAL IRRENUNCIÁVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por José Barbosa Neto, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado e determinando o cancelamento da constrição, mantendo-se os encargos contratuais da execução. O imóvel, com área inferior a quatro módulos fiscais, foi dado em garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Rural. A controvérsia versa também sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de pequena propriedade rural trabalhada pela família quando ofertada voluntariamente em garantia hipotecária; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da parcial procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988, sendo absoluta e inderrogável, ainda que o imóvel tenha sido oferecido como garantia hipotecária em cédula de crédito rural.

A norma constitucional visa proteger o mínimo existencial do agricultor familiar, a função social da propriedade e os objetivos fundamentais da República, não podendo ser afastada por convenção contratual.

O imóvel objeto da penhora possui área inferior a quatro módulos fiscais e é comprovadamente trabalhado pela família do Apelado para sua subsistência, preenchendo os requisitos legais para a proteção.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.368.404/SP) é no sentido da impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade rural, mesmo se dada em garantia hipotecária.

As alegações de juros abusivos e excesso de execução foram corretamente rejeitadas, por ausência de prova técnica ou documental apta a infirmar a legalidade dos encargos pactuados.

Embora tenha havido sucumbência recíproca, a origem do litígio decorre da inadimplência do Apelado, justificando a aplicação do princípio da causalidade para fins de modulação dos ônus sucumbenciais.

A compensação dos honorários advocatícios entre as partes, com divisão equitativa das custas, reflete de forma mais justa a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, mantendo-se suspensa a exigibilidade quanto ao Apelado beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988, ainda que oferecida em garantia hipotecária em cédula de crédito rural.

A impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural possui natureza absoluta, irrenunciável e não pode ser afastada por convenção contratual.

Na hipótese de sucumbência recíproca em embargos à execução, é possível aplicar o princípio da causalidade para determinar a compensação dos honorários advocatícios, com divisão proporcional das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 85, caput, e 931; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.368.404/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.10.2015, DJe 23.11.2015; TJ-BA, Apelação nº 8184572-68.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002308-29.2023.8.05.0137
, em que figuram como Recorrente
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Recorrido

JOSE BARBOSA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03